Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702684-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALLAYANE MARTINS MOREIRA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da Segunda Vara Cível do Gama em ação de conhecimento proposta por M.G.M.D.S. O agravo foi suspenso para aguardar tratativas de acordo na primeira instância (ID 35354694). Apesar de as partes terem entabulado acordo extrajudicial (ID 133052690), ainda não houve homologação em em face de objeção da Defensoria Pública quando aos honorários advocatícios (ID 135349320). Mantenha-se o agravo suspenso para aguardar decisão judicial quanto à objeção oferecida pela Defensoria Pública e posterior homologação do acordo ou o encerramento infrutífero das tratativas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator